Tribunal: TJMT
Processo: 1020924-61.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020924-61.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO ALMEIDA DA CRUZ (VÍTIMA), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA - CPF: 622.452.871-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL AFASTADA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORA OBJETIVA INAPLICÁVEL AO MANDANTE POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada por condenado a 16 anos de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado, com fundamento no art. 621, I, do CPP. Pretensão de reconhecimento de nulidade da prova técnica, surgimento de prova nova, exclusão de qualificadora, readequação da pena e suspensão da execução da condenação definitiva.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se é cabível o conhecimento da revisão criminal em relação a matérias já analisadas em apelação criminal, ante a preliminar ministerial de não conhecimento parcial; (ii) saber se há nulidade da prova técnica por suposta inobservância da cadeia de custódia; (iii) saber se há contradição entre a condenação pelo homicídio consumado e a absolvição pela tentativa correlata; (iv) saber se há prova nova indicando autoria por milícia; (v) saber se o reconhecimento da qualificadora objetiva de recurso que dificultou a defesa da vítima é aplicável ao mandante sem quesito específico e, (vi) saber se há elementos para redimensionamento da pena se há possibilidade da suspensão da execução penal até o julgamento da revisão criminal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento parcial suscitada pelo Ministério Público foi rejeitada. A revisão criminal possui natureza de ação autônoma, e não recursal, razão pela qual deve ser admitida desde que presentes legitimidade e interesse processual, devendo o mérito ser enfrentado à luz do art. 621 do CPP.

4. A tese de nulidade do laudo pericial por suposta quebra da cadeia de custódia não prospera, porquanto a perícia foi realizada em 2009, antes da vigência da L. 13.964/2019, não sendo exigível a observância dos arts. 158-A a 158-F do CPP. Ademais, inexistem elementos que demonstrem adulteração da prova.

5. Não há contradição entre a condenação pelo homicídio consumado e a absolvição pela tentativa de homicídio, ainda que os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto fático, por se tratar de decisão soberana do Tribunal do Júri, fundada nos elementos de prova constantes dos autos.

6. A alegação de prova nova não merece prosperar, pois ausente qualquer documento ou justificação que comprove a atuação de milícia como autora do crime.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de natureza objetiva, não poderia ser estendida ao mandante sem
quesitação específica
acerca de seu conhecimento e/ou anuência quanto à forma de execução.

8. A ausência de quesito específico vicia o reconhecimento da qualificadora em relação ao mandante, autorizando sua exclusão pelo Tribunal, sem necessidade de novo julgamento pelo Júri, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. As circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram corretamente valoradas como desfavoráveis e mantidas em sede de apelação. As demais foram consideradas neutras, o que não autoriza redução da pena-base.

10. Inviável o pedido de suspensão da execução penal, diante da ausência de efeito suspensivo da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

11. Ação revisional parcialmente procedente, apenas para excluir a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP e readequar a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

"1. A qualificadora objetiva do art. 121, § 2º, IV, do CP não pode se comunicar ao mandante do homicídio, sem quesito específico acerca de seu conhecimento ou anuência quanto à forma de execução do crime.

2. A exclusão da qualificadora por vício na quesitação autoriza a readequação da pena diretamente pelo Tribunal, conforme o art. 593, § 2º, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 621; 593, § 2º; 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 847.336/MG, AgRg no RHC n. 174.156/SC, AgRg no HC n. 919.616/AL, AgRg no REsp n. 2.129.049/RS, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.443.970/SP, HC n. 47.398/PE, AgRg no REsp n. 1.739.286/RS, REsp n. 1.973.397/MG, HC 630.786/PR; TJMT, RC n. 1024729-90.2023.8.11.0000, RC n. 1016164-69.2025.8.11.0000.

Lição doutrinária:

Bitencourt, Cezar Roberto, “Código Penal comentado”, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, fls. 131/132; Nucci, Guilherme de Souza, “Código Penal comentado”, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, fl. 121.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1020924-61.2025.8.11.0000

REQUERENTE: FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Francisco José de Sá Souza
, em face de sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Cuiabá, em estrita observância ao veredicto do Conselho de Sentença, nos autos da ação penal n. 0018930-79.2008.8.11.0042, posteriormente confirmada por acórdão da c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP).

O requerente sustenta que: 1) haveria quebra da cadeia de custódia, por inobservância dos arts. 158-A a 158-F do CPP, uma vez que, embora o laudo pericial de balística tenha concluído pela compatibilidade entre a arma de fogo apreendida e o projétil retirado do corpo da vítima, constata-se que o armamento não foi entregue à perícia devidamente lacrado, mas apenas fechado e identificado sob o número 0026611; 2) existiria contradição na condenação pelo homicídio consumado concomitantemente à absolvição pela tentativa de homicídio ocorrida no mesmo contexto fático; 3) após o trânsito em julgado, teria surgido prova nova indicando a possibilidade de o delito ter sido praticado por milícia atuante na região; 4) executor do crime não foi identificado, e inexiste qualquer prova de que, na condição de suposto mandante, tenha participado da ação executória ou contribuído para a escolha ou aplicação de meio que impossibilitasse ou dificultasse a defesa das vítimas; 5)
“(...) a condenação do (...) amparou-se essencialmente em prova técnica pericial que carece de autenticidade e rastreabilidade, pois foi produzida sem observância mínima da cadeia de custódia exigida pelos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (...)”
; 6) haveria erro na dosimetria da pena, a qual deveria ter sido fixada aquém do mínimo legal, mediante flexibilização da Súmula 231 do STJ, em razão da presença de três circunstâncias judiciais favoráveis: bons antecedentes, conduta social positiva e personalidade favorável; 7) a ordem de prisão deveria ser suspensa até o julgamento da presente revisão criminal.

Requer que a ação revisional seja julgada procedente nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

1. Digne-se este Egrégio Tribunal de Justiça a conhecer da revisão criminal, acolhê-la e por fim julgar procedente a presente com a consequente modificação da sentença de 1º grau nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal principalmente nos seguintes pontos alternativos e subsidiários;

2. O provimento da presente revisão criminal para:

a. (Alternativo-absolvição): absolver Francisco José de Sá Souza, com fundamento no art. 386, VII, do CPP

b. (Subsidiário-condenação): Afastar a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal;

c. (Subsidiário-condenação): Afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça permitindo que a pena fique aquém dos limites fixados no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal em todas as fases da dosimetria durante eventual recálculo da pena;

d. (Subsidiário-condenação): Reconhecimento e aplicação de 03 (três) circunstâncias favoráveis a Francisco José de Sá Souza, a saber: antecedentes; conduta social; personalidade do agente;

3. (Processual) Recolhimento do mandado de prisão até julgamento final da presente Revisão Criminal (...)”
(ID. 295753850).

A Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pelo parcial conhecimento da ação revisional e, quanto à parte admitida, manifestou pela sua improcedência, conforme ementa a seguir.

“Revisão Criminal: Homicídio qualificado – 1) Almeja o reconhecimento da nulidade da prova pericial constantes nos autos, diante da manifesta quebra da cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A e 158-F do CPP – Não acolhimento – In casu, não foi demonstrada a inobservância dos procedimentos metodológicos adequados para garantir a integridade e autenticidade da arma periciada, isto é, não foi apontado, concretamente, eventual quebra de cadeia de custódia, tampouco adulteração de prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, haja vista que não trouxe aos autos nenhum elemento de convicção capaz de colocar em dúvida a correlação entre a arma apreendida por ocasião do flagrante e aquela submetida à perícia oficial para fins de elaboração do laudo pericial – 2) Pretendida readequação das penas basilares, com o reconhecimento de circunstâncias favoráveis em favor do requerente – Falta de interesse/utilidade – In casu, embora a defesa do revisionando sustente a existência de circunstâncias favoráveis em benefício do requerente, constata-se que a pretensão defensiva carece de interesse/utilidade, uma vez que as circunstâncias relativas aos antecedentes criminais, personalidade do agente e conduta social permaneceram neutras, não acarretando qualquer prejuízo à reprimenda imposta – Lado outro, observa-se que o coeficiente aplicado na primeira fase de fixação da reprimenda, se apresenta dentro do parâmetro utilizado, não comportando, por isso, qualquer retificação, até porque o quantum aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – 3) Pedido de recolhimento do mandado de prisão – Inviabilidade – Denotasse dos autos que o revisionando Francisco José embora tenha permanecido em liberdade durante toda a instrução, ao final foi condenado à pena 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a sua condenação transitado em julgado, motivo pelo qual seria incoerente o recolhimento do mandado de prisão e a concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento da presente revisão ora ajuizada – 4) Pretendida absolvição do requerente Francisco José de Sá Souza, diante da ausência de prova da materialidade delitiva, da contradição entre a condenação por homicídio consumado e a absolvição por tentativa no mesmo contexto fático. Requer-se, ainda, o decote da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do CP – Não conhecimento – As teses alusivas à condenação seriam manifestamente contrária às provas constantes dos autos, bem como o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do CP, já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 0018930-79.2008.8.11.0042 pela c. Segunda Câmara Criminal desse TJMT que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal do requerente pela conduta lhe imputada – O parecer é pelo parcial conhecimento da ação revisional e, na parte admitida, pela sua improcedência. (...)”
(ID. 299822876).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR MINISTERIAL – PARCIAL CONHECIMENTO DA REVISIONAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Registro, desde logo, que a Procuradoria Criminal Especializada manifestou-se pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal, sob o argumento de que as teses relacionadas à suposta contrariedade da condenação às provas constantes dos autos, bem como ao afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do CP, já foram devidamente analisadas e rejeitadas por ocasião do julgamento da apelação n. 0018930-79.2008.8.11.0042, pela e. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Diante disso, passo a enfrentar a questão como preliminar implícita de não conhecimento parcial da ação revisional nesses pontos.

Tenho observado, no âmbito da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, algumas divergências pontuais quanto a certas nomenclaturas utilizadas quando do julgamento das revisões criminais, seja ao
conhecimento
ou
não conhecimento
, seja quanto à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, seja pela
extinção
ou
improcedência
e, talvez, por fim, pelo
provimento
ou
improviment
o, da pretensão rescisória penal.

Apesar dessas disparidades terminológicas, que se resumem tão somente às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma, o resultado da prolação da
juris dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade

Mas, diante do teor do parecer da cúpula ministerial, que indica e aponta para o não conhecimento parcial da revisional, ouso fazer um pequeno enfrentamento da matéria, admitindo a tese da Procuradoria Criminal Especializada como uma espécie de preliminar implícita.

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (arts 621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica
suis generis
.

Lembro que o referido
codex

Processual Penal
remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de
garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora
quando a Constituição da República repudia o erro judiciário (art. 5º LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal
à revisão criminal de seus julgados
(art. 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil por meio do Decreto n. 678 de 06/11/1992 e que possui
status supralegal
, aponta para a vedação da
revisio pro societate
(art. 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio
, da pretensão de rescisão da
res judicata
, pelo simples fato de que, o principal argumento deste Relator contra
sua índole recursal
, é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o
pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade
(prazo) é daqueles de maior relevância, pois, sua inobservância, leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o
prazo correto
, para uma
pretensão recursal equivocada
, é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da
fungibilidade recursal
, demonstrando, assim, a primazia do pressuposto temporal para a
caracterização preponderante de uma figura recursal.

O
recurso
visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um
decisum,
mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a
res judicata
e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo (
a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após
- art. 622, caput), enquanto estiverem presentes a
legitimidade
(art. 623) e o
interesse de agir
.

Um (o recurso) corre contra o tempo, a outra (a revisão criminal) corre ao longo do tempo.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art. 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa venia
, em razão do CPP não prever a figura da extinção de ação sem análise meritória (que aqui nada se relaciona com decisão extintiva da punibilidade) consequentemente, penso que seja imanente o comando subsidiário do CPC, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do art. 3º do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (
Código Buzaid
) nos exatos termos do art. 267, que tratava da extinção do processo sem resolução de mérito, mais especificamente em seu inc. VI, elencava a tríplice coroa das condições gerais da ação como sendo: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida, o CPC/2015, em seu art. 17, limitou-as a um binômio ao dispor que: para postular em juízo é necessário ter
interesse
e
legitimidade
, remetendo, pois, a possibilidade jurídica do pedido à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art. 485, VI,
o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art. 330, II e III que determina que a
petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse
deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória
é extraído da redação do art. 487, I do CPC

ao prelecionar que
haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção.

Como bem ensina Fredie Didier Jr:

Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido (2017, p.346).

Pari passu
, verifico a novel principiologia da Primazia da Resolução de Mérito, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as extinções rasas por questões formais, que foi instaurada a partir do advento do CPC/2015 onde se lê:

no art. 4º
, que,
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
;

art. 6º
,
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
;

art. 282, § 2º
,
Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
;

art. 317
,
Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
e,

art. 485, § 7º
,
Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se
.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à Primazia da Resolução de Mérito, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1ª geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa adequação meritória a um dos incisos do art. 621 do CPP, o que acarretaria a procedência ou improcedência dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a devida
venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art. 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, a meu ver, tais circunstâncias
numerus clausus
traduzem-se, em autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art. 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a
processualística
é própria e distinta do CPC/2015, uma vez não evidenciada tal
condição
, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que
adotam a tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art. 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido)
o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa relatoria é de que, presentes as condições da ação da
legitimidade
e do
interesse
, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus clausus
do art. 621 I, II e III do CPP.

Por tais razões
retro expostas
, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in casu
, merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art. 17 do NCPC).

Diante do exposto, não sendo o caso, portanto, de extinção ou indeferimento da exordial, posto que presentes as condições ou elementos da ação, representados pelo binômio interesse processual e legitimidade
ad causam ou ad processum
e, adotando a tese de que a possibilidade jurídica do pedido é matéria afeta ao
mérito
,
PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA
, passando ao julgamento nos exatos limites meritórios do art. 621 do CPP.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

A ação revisional deve ser admitida, uma vez que estão presentes as condições necessárias para a análise dos pleitos, pois, ao menos
in status assertionis
, o requerente demonstrou o trânsito em julgado da condenação, bem como apresentou os fundamentos pelos quais entende que a decisão ocorreu de forma contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621 do CPP.

Feito esse registro, passo ao julgamento.

Inicialmente, o requerente alega que o laudo balístico juntado aos autos concluiu pela compatibilidade entre a arma apreendida e o projétil retirado do corpo da vítima.

Todavia, sustenta que a referida prova não se revela confiável, porquanto não teria sido observada a cadeia de custódia prevista nos arts. 158-C a 158-F do CPP, uma vez que, em sua ótica, a arma de fogo apreendida não foi encaminhada à perícia devidamente lacrada, mas apenas fechada e identificada com o número 0026611.

Sem razão, contudo.

Em primeiro lugar, não se pode falar em quebra da cadeia de custódia pela simples inobservância dos arts. 158-A a 158-F do CPP, uma vez que os fatos remontam ao ano de 2008 e a perícia, com a consequente elaboração do laudo, foi realizada em 2009, ou seja, em momento anterior à vigência dos referidos dispositivos, os quais somente foram introduzidos no ordenamento jurídico com o advento da Lei n.º 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”.

Não é possível exigir, em matéria processual penal, sujeita ao princípio do
tempus regit actum
(art. 2º do CPP), que a perícia elaborada em 2009 observe estritamente a redação dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidos pela Lei n.º 13.964/2019.

Como se sabe, a lei processual penal possui aplicação imediata, sem efeitos retroativos, resguardando-se, contudo, a validade dos atos processuais praticados sob a égide da legislação anterior.

Desse modo, se a perícia foi realizada em momento anterior à vigência do denominado “Pacote Anticrime”, não se pode exigir o cumprimento dos requisitos legais previstos nos referidos dispositivos legais então inexistentes à época dos fatos.

Nesse sentido, em caso análogo, o c. STJ decidiu assim:

“(...) Os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal não estavam em vigor na época da produção da prova impugnada, não havendo se falar em quebra da cadeia de custódia. (...)”
(STJ, HC n. 847.336/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Em segundo lugar, a mera alegação do requerente de que a arma de fogo foi entregue aos peritos criminais em “envelope fechado, mas não lacrado” não configura, por si só, a quebra da cadeia de custódia.

Isso porque se trata de alegações genéricas e meramente especulativas, desacompanhadas de qualquer prova concreta de violação ou adulteração da arma de fogo apreendida, sendo, portanto, insuficientes para invalidar o laudo pericial de balística n.º 02-03-005468-2008, sobretudo considerando que foi elaborado por dois peritos criminais oficiais (Carlos Roberto Angelotti e Eliane M. H. Pedroza), tratando-se de documento público que goza de fé pública e presunção de veracidade (STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Anoto, a propósito, que ambas as Turmas Criminais do colendo Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve vir acompanhada de elementos concretos que indiquem a adulteração das provas, sendo a ausência de tais elementos, apta a inviabilizar a declaração de nulidade das provas produzidas.

Nessa linha, a título exemplificativo, cito os seguintes precedentes: STJ, AgRg no HC n. 919.616/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025; AgRg no REsp n. 2.129.049/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

Também da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal: RC n. 1024729-90.2023.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024; RC n. 1016164-69.2025.8.11.0000,

relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025.

Dessa forma, não prevalece a tese de inobservância da cadeia de custódia e comprometimento da confiabilidade da prova pericial.

Por outro lado, ao contrário do sustentado na inicial, inexiste contradição na condenação pelo homicídio consumado concomitantemente à absolvição pela tentativa de homicídio, ainda que ambos os delitos tenham ocorridos no mesmo contexto fático.

O Júri, por determinação constitucional (art. 5º, XXXVIII, CF), é soberano, e o controle judicial da decisão popular só se admite em hipóteses excepcionais, quando absolutamente dissociada do acervo probatório.

No caso, a condenação pelo homicídio consumado da vítima
Leandro Almeida da Cruz
repousa sobre prova técnica incontestável, qual seja, o laudo de balística, que concluiu que o projétil retirado do corpo da referida vítima foi disparado pela arma apreendida em posse do requerente, além dos depoimentos de testemunhas que corroboraram a versão acusatória.

Quanto à absolvição quanto ao homicídio tentado em desfavor da vítima
Taelson Silva
, é razoável concluir que a tese de clemência, sustentada pela defesa técnica durante os debates em plenário, tenha efetivamente influenciado na absolvição do requerente, especialmente porque restaram reconhecidas, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas, conforme se verifica na ata de julgamento.

Seja como for, a condenação pelo homicídio consumado, concomitantemente à absolvição pela tentativa de homicídio, não configura decisão contraditória, tampouco arbitrária, mas sim manifestação legítima da convicção dos jurados, formada a partir do conjunto probatório.

Aliás, a c. 2 ª Câmara Criminal deste e. Tribunal, ao julgar a Apelação Criminal n. 0018930-79.2008.8.11.0042, decidiu, por unanimidade, que a decisão dos jurados não se revelou manifestamente contrária às provas dos autos.

A propósito, colhe-se do voto condutor:

“(...) Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, a decisão encontra-se respaldada pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, bem como pelos laudos periciais.

A vítima sobrevivente, Taelson Sergio de Miranda, quando ouvida na fase policial, asseverou que o recorrente, dono de uma distribuidora, foi o mandante do crime. Veja-se, in verbis:

“[...] Que perguntado o motivo que levou ao declarante e LEANDRO levar os tiros, respondeu que o comentário é que o dono da Lan House e o dono da Padaria e Distribuidora do referido bairro, foram quem mandaram mata-los, pois dias antes eles foram vítimas de roubos e quem havia praticado os roubos seria Zé Pequeno e Douglas, pessoas com o tipo físico semelhantes do declarante e Leandro [...]”

Em juízo, Taelson pouco contribuiu para esclarecer os fatos. Contudo, a conclusão lógica que se chega é que, em virtude de estar preso ao ser ouvido, ele temeu por sofrer represálias no presídio ao depor em desfavor do recorrente.

Além disso, a testemunha Terson Sergio de Miranda, pai de Tailson, narrou, em sede investigativa, que Francisco seria um dos mandantes do crime, motivado por alguns assaltos que vinham acontecendo na região, in verbis:

“[...] Que no dia 09/10/2008, por volta de 22:30 horas que seu filho Tailson e um amigo de nome Frank, chegou em sua casa com o seu outro filho Taelson ferido, onde o declarante pediu para o seu vizinho levá-lo ao PSM; Que seu filho Tailson e Fran informou ao declarante que um rapaz, que posteriormente ficaram sabendo que se chama Roberto, primo do Adriano, proprietário da rede de padarias do bairro Jardim Florianópolis, Jardim União e Jardim Brasil, cujo mesmo é amigo do proprietário da referida Lan House, chegou na feira mais precisamente conhecida como esquinão, e disparou vários tiros contra Taelson e Leandro (...). Que o motivo que levou o Tal Roberto, atirar nas vítimas foi que dias antes dois rapazes teriam assaltado a Lan House, em frente à igreja Assembléia de Deus, no Bairro Florianópolis [...]”

Outrossim, a testemunha Adrieli Almeida da Cruz, irmã da vítima falecida, ouvida em juízo, afirmou que tomou conhecimento do fato de seu irmão adolescente trilhar senda delituosa e fazer uso de entorpecentes e que, diante dos diversos comentários a respeito disso, a autoria dos furtos constantemente ocorridos na região seria atribuída à ele e Taelson.

Ressalta-se que, durante a busca e apreensão realizada na casa do recorrente, foi encontrado um revólver calibre .38 e, por ocasião da perícia técnica, o laudo n. 02-03-005468-2008 (Id. 23880788 – Pág. 61) confirmou que o projétil de arma de fogo retirado do corpo da vítima Leandro foi expelido pelo cano da referida arma.

Da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que o acusado Francisco era proprietário de um mercado localizado no bairro dos fatos e foi vítima de roubo praticado por Leandro (falecido) e Taelson, ou por dois indivíduos com características semelhantes e, diante da afronta sofrida, decidiu mandar mata-los, havendo, inclusive, munido o executor com um dos artefatos utilizados no evento criminoso.

O réu, por sua vez, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria dos delitos, confirmando, porém, que a arma apreendida era de sua propriedade, não sabendo justificar o resultado da perícia. Ainda, ressaltou que seu estabelecimento foi palco de um roubo e sequer comunicou o crime à Polícia.

Nesse sentido, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Assim: “(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Logo, a autoria do homicídio, bem como as qualificadoras, restaram perfeitamente evidenciadas nos autos diante das provas que foram produzidas ao longo da persecução penal. (...)”

Como se observa, o referido acórdão afastou expressamente a tese de que a decisão dos jurados teria sido contrária às provas dos autos, prevalecendo, assim, o princípio da soberania dos veredictos.

E, como o requerente não demonstrou que o julgamento da apelação tenha contrariado texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, tampouco que tenha se fundamentado em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e inexistindo novas provas de inocência, não há falar em revisão do julgado no ponto em que foi proferida a condenação pelo homicídio consumado da vítima
Leandro Almeida da Cruz
e a absolvição quanto à tentativa de homicídio em desfavor da vítima
Taelson Silva
.

Nesse contexto, como bem pontuado no julgamento da apelação, os depoimentos testemunhais e, sobretudo, a prova pericial, plenamente válida, como já mencionado acima neste voto, a qual confirmou que o projétil de arma de fogo retirado do corpo da vítima
Leandro
foi expelido pelo cano da arma apreendida em posse do requerente, mostram-se suficientes para a manutenção da condenação.

De outro lado, o requerente alega, ainda, que, após o trânsito em julgado, teria surgido prova nova indicando a possibilidade de o delito ter sido praticado por milícia atuante na região. Todavia, verifica-se que não apresentou qualquer elemento probatório idôneo a corroborar tal alegação.

Ademais, ainda que a prova existisse, sua produção deveria ter ocorrido em sede de audiência de justificação, o que não se verificou no caso concreto.

Em conformidade:

“(...) A descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.443.970/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 11/2/2020).

Assim sendo, mostra-se impertinente o argumento de que existiriam novas provas no sentido de que o delito de homicídio, pelo qual o requerente foi condenado, teria sido praticado por milícia atuante na região.

Por sua vez, assiste razão ao requerente ao sustentar que o executor do crime não foi identificado e que inexiste qualquer prova de que, na condição de suposto mandante, tenha participado da ação executória ou contribuído para a escolha ou aplicação de meio que impossibilitasse ou dificultasse a defesa das vítimas.

Não escapa a esta Relatoria que a Segunda Câmara Criminal, em sede de apelação, reconheceu a subsistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, afastando a tese de que seria manifestamente improcedente.

E com razão, pois há provas dos autos evidenciando que a vítima foi atacada de inopino, circunstância que dificultou ou mesmo impossibilitou a sua defesa.

Não obstante, o exame ora realizado não diz respeito a revisão do entendimento anteriormente firmado pelos eminentes colegas da e. Segunda Câmara Criminal que compuseram o julgamento da apelação, mas, sim, à constatação de vício técnico na quesitação.

O requerente foi condenado na condição de mandante e o executor não foi identificado.

Como é sabido, trata-se de qualificadora (surpresa) de natureza objetiva e, por essa razão, impõe-se que o Conselho de Sentença seja indagado se o requerente, na condição de mandante, tinha conhecimento ou anuía quanto à forma de execução do homicídio, bem como se a determinação por ele transmitida abrangia a maneira pela qual o crime deveria ser praticado.

Inclusive, esse é o entendimento do c. STJ:

“(...) A qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual somente se comunica aos co-réus, caso esteja inserida na esfera de seu conhecimento. (...)”
(STJ, HC n. 47.398/PE, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/12/2005, DJ de 1/2/2006, p. 582);

“(...) O posicionamento desta Corte Superior em relação à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido é que, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do crime, pode se comunicar ao partícipe, desde que tenha entrado em sua esfera de conhecimento (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.739.286/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018);

“(...) As qualificadoras objetivas do homicídio - neste caso, a emboscada - comunicam-se entre os coautores, desde que ingressem em sua esfera de conhecimento. (...)”
(STJ, REsp n. 1.973.397/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

No mesmo sentido, são as lições doutrinárias de Cezar Roberto Bitencourt e Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Ao determinar que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, a contrario sensu determina que as de caráter objetivo se comunicam, desde que conhecidas do agente; quando desconhecidas há erro de tipo. (...) a) As circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam entre co-autores e partícipes, por expressa determinação legal.b) As circunstâncias objetivas e as elementares do tipo (sejam elas objetivas ou subjetivas) só se comunicam se entram na esfera de conhecimento dos participantes. (...)
A comunicabilidade das circunstâncias objetivas e das elementares do crime deve ser examinada nos termos do art. 29, caput, na medida da culpabilidade de cada participante. É imperioso que o participante tenha agido ao menos culposamente em relação à circunstância objetiva ou em relação à elementar do crime para que possa haver comunicabilidade.
(...)”
(Bitencourt, Cezar Roberto, “Código Penal comentado”, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, fls. 131/132).

“(...) Circunstâncias e condições de caráter objetivo: diz o texto legal que as situações ou qualidades que envolvem o agente precisam ser pessoais, nada mencionando quanto às objetivas, também passíveis de existir. Resta, pois, a dúvida: comunicam-se aos co-autores e partícipes?
Entende a doutrina predominante, com a qual concordamos, que, afastada a aplicação da responsabilidade objetiva, deve o co-autor atuar, ao menos com previsibilidade, quanto à circunstância material que não causou diretamente.
(...)”
(Nucci, Guilherme de Souza, “Código Penal comentado”, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, fl. 121).

No caso, o questionamento a respeito da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Leandro Almeida da Cruz,
acolhido pelos jurados por 04 votos a 03, foi redigido com o seguinte teor:

“O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa de Leandro Almeida da Cruz, considerando que o executor agiu de maneira repentina e inesperada, utilizando armas de fogo, o que reduziu significativamente a possibilidade de defesa da vítima?

Como se vê, não foi formulado quesito acerca do conhecimento do requerente sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, tampouco sobre eventual determinação de sua parte quanto à forma pela qual o delito encomendado deveria ser praticado.

Logo, da forma como redigido o quesito, o Conselho de Sentença limitou-se a reconhecer que o
executor direto
do homicídio, o qual ainda não identificado, agiu mediante surpresa, sem permitir qualquer conclusão sobre a ciência ou anuência do requerente nesse ponto.

Diante desse cenário, a qualificadora da surpresa deve ser imputada exclusivamente ao executor direto da ação delituosa, que optou por agir de modo a reduzir ou impossibilitar a defesa da vítima, e não ao requerente, condenado na qualidade de mandante.

E, nessas circunstâncias, ao contrário do que ocorre quando o veredicto se revela em desacordo com as provas dos autos (art. 593, § 3º, do CPP), o c. STJ entende que a anulação de qualificadora em razão de defeito na quesitação não acarreta a necessidade de novo julgamento pelo Júri. Nessa situação, o efeito da retirada da qualificadora indevidamente formulada restringe-se à diminuição da pena, providência que deve ser adotada diretamente pelo Tribunal, conforme dispõe o art. 593, § 2º, do CPP. (STJ, REsp n. 1.973.397/MG, Rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Portanto, não se pretende infirmar o reconhecimento da qualificadora relativa à dinâmica da execução feito pelo Júri e, posteriormente, confirmado pela e. 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, mas apenas assegurar que tal qualificadora não seja estendida ao mandante (no caso, o requerente), sem a formulação de quesito específico que indague o Conselho de Sentença acerca de sua ciência ou anuência quanto ao modo de execução do crime.

Noutro giro, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP deve ser feita de forma individualizada, de modo que apenas os elementos efetivamente desfavoráveis ao réu podem ensejar exasperação da pena-base.

Circunstâncias neutras, por seu turno, não servem para agravar, tampouco para reduzir a pena-base.

Na hipótese dos autos, as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à conduta social e à personalidade foram consideradas neutras, razão pela qual, não autorizam a redução da pena-base.

Em contrapartida, as circunstâncias da culpabilidade e do delito foram consideradas desfavoráveis ao requerente, em razão da premeditação e da gravidade concreta dos fatos, tendo a Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, no julgamento da apelação, confirmado tal entendimento, motivo pelo qual as preservo nesta via, por não se verificar manifesta ilegalidade.

Enfim, inviável acolher o pedido para aguardar o julgamento da revisão criminal em liberdade, uma vez que se trata de condenação definitiva à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP.

Ademais, o simples ajuizamento da revisão criminal não implica a interrupção da execução definitiva da pena, uma vez que referida ação não possui efeito suspensivo (STJ, AgRg no HC 630.786/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Passo, doravante, à necessária readequação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada na sentença em 14 (quatorze) anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reputadas desfavoráveis em razão da premeditação e da gravidade concreta da conduta. Ressalte-se que esse critério foi expressamente confirmado pela colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal por ocasião do julgamento da apelação, não havendo, nesta sede revisional, ilegalidade manifesta que justifique alteração.

Na segunda fase da dosimetria, relembro que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizada como agravante para a majoração da pena, foi afastada por este voto, em razão da deficiência na formulação de quesito específico ao Conselho de Sentença. Inexistindo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a reprimenda provisória fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Logo, torno definitiva a sanção em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
e, no mérito, julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, apenas para readequar a pena do requerente para 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

COMUNIQUE-SE
o juízo da execução penal competente

para que adote as providências necessárias à devida atualização da guia definitiva de recolhimento quanto ao novo
quantum
da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025